Tribunal: CARF
Processo: 11610.011138/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.011138/2009-19
ACÓRDÃO
2001-007.792 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALTER GARCIA DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO
DE
RENDA.
SUCESSÃO.
HERANÇA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
Os herdeiros são pessoalmente responsáveis pelo imposto de renda devido
pelo contribuinte falecido decorrente de fato gerador ocorrido antes do
óbito, limitada a responsabilidade tributária ao montante do quinhão
recebido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função, devendo ser excluído da base de cálculo os valores
correspondentes sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos no processo judicial, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.792 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.011138/2009-19
2
moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se, originalmente, de cobrança de IRPF suplementar, exercício 2005 – ano
calendário 2004 – no valor de R$ 59.509,28. Foi constatado omissão de rendimentos informada na
DIRF no valor de R$ 118.484,89. Na apuração do imposto devido foi compensado o IRRF no valor
de R$ 3.554,55.
Inconformado, o sujeito passivo apresentou impugnação de fls. 02/14 por meio da
qual alegou em apertada síntese, que o valor foi recebido a título de pedido de revisão de
aposentadoria e que a omissão decorreu do entendimento de que o imposto já teria sido retido na
fonte e que o contribuinte seria isento por ter mais de 65 anos e renda inferior ao limite da tabela
mensal do IRPF. Alegou ainda afronta aos princípio da isonomia e capacidade contributiva, bem
como ofensa a parecer da PGFN e a natureza indenizatória dos juros de mora.
Acórdão da DRJ manteve integralmente o lançamento e foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano - calendário: 2004
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Em decorrência da suspensão do Ato Declaratório PGFN no 01/2009 pelo Parecer no 2331/2010, os
rendimentos pagos acumuladamente em data anterior a 01/01/2010, devem ser declarados como
tributáveis na declaração de ajuste anual relativa ao ano– calendário do efetivo recebimento dos
valores, somando-os aos demais rendimentos auferidos no período. Não há que se falar na parcela
de isenção relativa aos proventos de aposentadoria de declarante com 65 anos ou mais, se, a época
da percepção dos rendimentos, o contribuinte não havia atingido tal idade.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.792 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.011138/2009-19
3
Às fls. 236/239 foi interposto recurso voluntário repisando os argumentos da
impugnação acrescido apenas a alegação de impossibilidade de redirecionamento da cobrança
para a viúva do contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Conforme relatado, o recurso versa sobre dois pontos:
i)
a impossibilidade de atribuição de responsabilidade tributária para a viúva
do contribuinte uma vez que ela não mais é inventariante do caso, posto
que o processo de inventário já se encerrou e que nos termos do Art. 135,
CTN para que lhe fosse atribuída alguma responsabilidade ela teria que ter
agido com excesso de poderes ou em razão de infração legal, o que não
aconteceu e;
ii)
a sistemática de cobrança do IR em razão de rendimentos recebidos
acumuladamente.
Quanto ao primeiro ponto, importante frisar que os herdeiros respondem pelo
crédito tributário devido pelo de cujus até o limite do quinhão auferido.
Quanto aos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação
trabalhista - do regime de tributação e da tributação dos juros moratórios aplicados na conta de
liquidação judicial, entendo que assiste razão ao Recorrente.
A discussão em apreço é, basicamente, restrita à forma de tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente e a incidência de juros moratórios sobre esses valores.
Em outras palavras, o litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, decorrentes de ação judicial – cuja tributação ocorreu pelo regime de caixa,
buscando, por meio do presente recurso, obter nova análise do processado, no sentido da
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.792 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.011138/2009-19
4
aplicação do regime de competência na apuração do imposto de renda devido sobre os
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente.
Assim, passemos à análise do caso.
Pela leitura do relatório nota-se que a quantia tida como omitida foi decorrente do
recebimento de valores acumulados em razão de ação trabalhista relativo ao ano calendário de
2004. Assim, importante trazermos à baila discussão sobre a forma de tributação da importância
mencionada e a (im)possibilidade da incidência de juros moratórios.
O dispositivo legal que regulava o assunto era o Art. 12 da Lei 7.713/1998 segundo
o qual os rendimentos percebidos de forma acumulada deveriam ser tributados pelo chamado
regime de caixa, ou seja, o imposto incidiria no momento da sua efetiva percepção, com aplicação
da respectiva tabela mensal sobre o valor total auferido extemporaneamente.
Entretanto, tal lógica viola os princípios da isonomia e da capacidade contributiva,
por acarretar tributação mais elevada para os contribuintes que receberam os rendimentos a
destempo – isso porque caso os valores tivessem sido percebidos a tempo e modo estariam
sujeitos ao regime de competência – método contábil segundo o qual as receitas e despesas
devem ser tributadas no momento em que são geradas, independentemente do pagamento ou
recebimento do valor correspondente.
O assunto foi levado à apreciação do STJ por meio do RESP no 1.118.429/SP,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Tema 351- sobre a forma de cálculo do IR sobre
benefícios previdenciários pagos em atraso e de forma acumulada. A tese fixada pelo Tribunal foi a
seguinte: “O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a cobrança
de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente”.
O tema também foi apreciado pelo STF no bojo do RE 614.406/RS julgado sob a
sistemática da repercussão geral – Tema 368. O Supremo Tribunal Federal entendeu que nos casos
de rendimentos recebidos de forma acumulada deve ser aplicado o regime de competência. É ver
a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A percepção cumulativa
de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os
exercícios envolvidos.
Importante salientar que a declaração de inconstitucionalidade reconhecida pelo
STF alcança a forma de tributação prevista no art. 12 da Lei no 7.713/1998, que se aplica aos
rendimentos acumulados percebidos até o ano-base de 2009. Os anos-base posteriores regem-se
pelo art. 12-A da mesma lei - introduzido pelo art. 44 da Lei no 12.350/2010, já modificado
pelo art. 2o Lei no 13.149/2015), que foi expressamente ressalvado da declaração de
inconstitucionalidade.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.792 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.011138/2009-19
5
Já em 2024, o STF ao apreciar o RE no 855.091/RS também sob a sistemática da
repercussão geral – Tema 808 – entendeu pela impossibilidade de incidência do Imposto de Renda
sobre juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.
É ver a ementa do julgado:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do
imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A
palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros
cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o
patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do
imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso
faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e
outros passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender às suas
necessidades básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário
não provido.
Assim sendo, nos moldes do que determina o Art. 98, II, “b” do Regimento Interno
do CARF as decisões definitivas proferidas pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, são de
observância obrigatória por este Tribunal.
Neste sentido, vale também registrar que a matéria foi recentemente pacificada no
CARF, com a edição da Súmula no 198:
Súmula no 198:
Aprovada pela 2 Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Deste modo, deve ser aplicado ao presente caso o regime de competência para a
tributação dos valores recebidos acumuladamente e ainda, ser excluído da base de cálculo a
parcela relativa aos juros relativos aos rendimentos auferidos.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos no processo judicial,
excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.792 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.011138/2009-19
6
rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 277
DF CARF MF
Original